Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713239-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBERSON LUIS DAS NEVES SILVA AGRAVADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por Cleberson das Neves Silva, em face da decisão (ID 25382738) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação de Indenização (Processo n.o 0713504-28.2021.8.07.0001). Após o indeferimento da liminar (ID 24605385), a Agravada Planeta Veículos Ltda, regularmente representada (IDs 26120813, 26120814, 26120818), informou que as partes transigiram extrajudicialmente (IDs 26120812 e 26120815). Em consulta ao processo originário, vislumbra-se que inexiste sentença homologatória do referido pacto. Portanto, intime-se o Agravante sobre a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 13:53:03. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator